Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-18.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-18.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUTH HEZEL - CPF: 513.496.559-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso por interposto pela ora embargada (ID 95113992).

Irresignada, a ré/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou todos os elementos contidos na tese de prescrição, visto que foi omisso quanto lapso temporal do ano de 1995 até o ano de 2019.

Assevera que a autora/embargada jamais exerceu qualquer direito no lapso de 24 (vinte e quatro) anos, e o acordão sequer chegou de fazer menção a este fato que levou ao reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem (ID 95631996).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto os embargos declaratórios foram opostos pela Imobiliária Petrópolis Limitada – ME.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a ré/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou todos os elementos contidos na tese de prescrição, visto que foi omisso quanto lapso temporal do ano de 1995 até o ano de 2019.

Assevera que a autora/embargada jamais exerceu qualquer direito no lapso de 24 (vinte e quatro) anos, e o acordão sequer chegou de fazer menção a este fato que levou ao reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem (ID 95631996).

Pois bem.

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/embargante, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/embargada junto à ré/embargante a terceiros.

Ou seja, na hipótese, pouco importa se aquela exerceu qualquer direito de posse/propriedade pelo período de 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista que, repisa-se, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/embargante, na qual a análise do lapso temporal mencionado se faria imprescindível.

Logo, no caso, muito embora o negócio jurídico relativo ao contrato de promessa de compra e venda tenha sido celebrado em 25/08/1992, e a quitação integral das parcelas relativas ao negócio tenha se dado em 25/08/1995, a alegada venda em duplicidade dos lotes somente foi efetivada depois do ano de 2002, conforme se extrai da narrativa da própria ré/embargante em sua contestação.

Contudo, resta evidenciado nos autos que autora/embargada somente teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros em
novembro de 2017
, nascendo nesta data a pretensão indenizatória.

Assim, tendo a autora/apelante/embargada ajuizado a presente ação de indenização em
02/09/2019
,
não há que se cogitar na ocorrência da prescrição
, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021